Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-83.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802119-83.2021.8.14.0070

APELANTE: MARIA MAIA MOREIRA, ALEXANDRE LIMA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – Arts. 157,
§
2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c 148, §1º, IV c/c 70, todos do CPB.

1)PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade dos crimes
comprovado nos autos. Cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo pelos acusados, bem como o crime de cárcere privado qualificado, uma vez que a conduta dos recorrentes extrapolou o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto da sentença impugnada que tipificou a conduta como a prevista no art. 148, §1º, IV do CP.

2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES.

IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se que o
q
uantum
da pena fora calculado de forma proporcional e razoável para os crimes, não merecendo qualquer reparo.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARIA MAIA MOREIRA e ALEXANDRE LIMA ARAÚJO, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o ora apelante
Alexandre
à pena de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 30 (trinta) dias-multa, e, a ora apelante
Maria
, à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ambos incursos na prática delitiva prevista no art. 157,
§
2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 148, §1º, IV c/c art. 70, todos do CP.

Sustentam os recorrentes a necessidade da absolvição por insuficiência de provas, ante a inexistência de elementos capazes de subsidiar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugnaram pela fixação da pena base no patamar mínimo legal, para ambos os crimes, por ausência de fundamentação concreta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, em seu parecer.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia,
verbis:

(...). Narram os presentes autos de Inquérito Policial que no dia 07/08/2021, por volta das 01h30min, em via pública, na rua Barão do Rio Branco, Abaetetuba/PA os denunciados na companhia de mais dois indivíduos não identificados, de posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram para si, mediante violência

e grave ameaça a motocicleta da vítima ANDERSON MARCELO RODRIGUES E RODRIGUES e ROSILENE PANTOJA DA SILVA além de um aparelho celular, relógio e uma carteira. Após o crime de roubo, no mesmo dia, já por volta de 9h30, de posse da moto roubada e na companhia de mais dois indivíduos, os denunciados foram abordados pela polícia, e empreenderam fuga. Em seguida, invadiram a residência da vítima EDIANE GOMES SOUZA, localizada na rua Jacarequara, Invasão Nova Aliança, S/N, Bairro São Sebastião, Abaetetuba/PA, constrangendo ela e seu filho, mediante violência e grave ameaça, com uso de uma faca, a ficarem sob sua guarda a fim de impedir a ação dos policiais. No dia e local acima mencionados, os denunciados roubaram as vítimas ANDERSON MARCELO RODRIGUES E RODRIGUES e ROSILENE PANTOJA DA SILVA. Quatro indivíduos se aproximaram da vítima a pé e anunciaram o roubo pegando os bens das vítimas inclusive a motocicleta. Durante a noite, os denunciados e outros dois comparsas venderam os bens roubados para consumirem drogas. A polícia fazia rondas quando os avistaram em atitude suspeita, ocasião em que a viatura policial fez o acompanhamento da motocicleta conduzida pelos denunciados até que caíram em um buraco. Dois dos acusados fugiram e os dois denunciados invadiram a casa da vítima EDIANE GOMES SOUZA e passaram a ameaça-la juntamente com seu filho constrangendo-os a ficar sob sua guarda a fim de evitar a ação da polícia. A polícia chegou ao local e um dos policiais desferiu um disparo de arma de fogo que atingiu o denunciado Alexandre, de modo que o desarmou e possibilitou a prisão em flagrante de ambos os denunciados. Em interrogatório perante a autoridade policial, a denunciada Maria Maia Moreira confessou os crimes que lhe são imputados. Disse que juntamente com o outro denunciado e mais dois comparsas realizaram o roubo e depois venderam os bens para conseguir drogas, bem como, disse que após abordagem policial invadiram a casa da vítima antes de serem presos. O denunciado Alexandre não foi ouvido em razão de estar recebendo atendimento no hospital. Assim procedendo, os denunciados ALEXANDRE LIMA ARAÚJO e MARIA MAIA MOREIRA praticaram os tipos penais descritos nos artigos Art.157, §2º-A, I, ART. 157, §2º, II e Art. 146, duas vezes, todos do CP. (...).

Assim, após regular instrução, foram os ora apelantes condenados como incursos nas condutas delitivas previstas no
art. 157,
§
2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 148, §1º, IV c/c art. 70, todos do CP, às penas descritas alhures.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram, inicialmente, pela absolvição por ausência de provas,
o que não merece provimento, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos, por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, auto de exibição e apreensão de objeto, imagens das armas apreendidas com os acusados, auto de entrega, bem como pela situação de flagrância em que se encontravam os denunciados, sendo estes presos logo após o cometimento do delito e ainda na posse da arma utilizada para a prática do crime e da
res furtiva,
agindo em união de desígnios.

A vítima, ROSILENE PANTOJA DA SILVA, declarou em juízo:
“que por volta de uma e meia e duas horas da madrugada foram abordados perto da praça de Conceição por quatro pessoas, sendo uma moça e três rapazes; Que viu o rosto da moça; Que estava na companhia de seu esposo Anderson; Que os assaltantes estavam portando uma arma caseira; Que não sabe identificar quem estava com a arma de fogo; Que o nome da moça que participou do assalto é Maria; Que não teve nenhuma dúvida em fazer o reconhecimento de Maria; Que foram subtraídos de seu marido a moto, uma carteira, um relógio e um celular; Que da depoente nada foi subtraído; Que conseguiram recuperar a moto e o relógio; Que os assaltantes estavam a pé, sentados em um banco; Que um deles já estava em pé, perto da lombada, momento em que fingiu que iria atravessar a rua e anunciou o assalto à depoente e seu marido; Que então, os outros três levantaram do banco, se aproximaram das vítimas, passaram a procurar por objetos e ordenaram que os ofendidos descessem da moto; Que estavam se deslocando para a casa do casal; Que o local onde ocorreu o assalto não estava escuro; Que visualizou o rosto do homem que anunciou o assalto; Que o homem que fez a abordagem não foi preso pela polícia posteriormente; Que visualizou o rosto de Maria, Alexandre e do rapaz que apontou a arma; Que não recorda do rosto do quarto indivíduo; Que o delegado mostrou foto da acusada e a depoente a reconheceu, sendo que, no instante em que estava na delegacia, a acusada vinha sendo trazida pelos policiais, ocasião em que a viu novamente; Que a acusada não foi colocada em uma sala com outras pessoas para que fosse feito o reconhecimento; Que não fez o reconhecimento de Alexandre na delegacia, sendo que apenas posteriormente, após ter visto fotos do acusado em rede social, o reconheceu como sendo um dos autores do fato; Que, após ter visto a foto de Alexandre, não compareceu à delegacia para confirmar ter sido ele o autor do crime; Que seu marido recuperou todos os bens subtraídos”.

Em seguida, passou-se à oitiva da vítima, ANDERSON MARCELO RODRIGUES, que asseverou em juízo:
“Que na noite de sexta para sábado tinha saído com sua esposa para dar uma volta e no retorno para casa, entre uma e trinta e duas horas da madrugada, ao passar em frente à igreja de Conceição, foram abordados por quatro elementos, sendo três homens e uma mulher, que subtraíram sua moto, celular, relógio e carteira com documentos; Que eles estavam armados com uma arma caseira; Que nesse trecho da rua há uma árvore no canteiro central e os assaltantes estavam escondidos; Que no momento em que reduziu a velocidade da moto para passar em uma lombada, eles saíram de trás da árvore e abordaram o depoente e sua esposa; Que não reconheceu o rosto de nenhum dos assaltantes, eis que alguns estavam de chapéu e pelo fato de ter abaixado a cabeça no momento do assalto; Que de acordo com relatos de sua esposa, ela reconheceu a moça e um dos rapazes que os assaltaram; Que conseguiu recuperar a moto, o celular e o relógio no mesmo dia; Que registraram boletim de ocorrência pela manhã, no mesmo dia do assalto e, por volta de onze e meia da manhã, uma viatura da polícia abordou os assaltantes, os quais ainda estavam de posse da moto e dos objetos da vítima; Que viu apenas um dos assaltantes armado; Que, enquanto um apontava a arma para as vítimas, os outros subtraíam seus bens; Que os quatro assaltantes subiram na moto do depoente e seguiram em direção à rua 15 de agosto; Que não fez o reconhecimento de nenhum dos assaltantes na delegacia; Que apenas a sua carteira porta cédulas não foi recuperada”.

A testemunha, EUZELITO MARQUES LOBATO, policial militar, em juízo disse:
“Que estavam em ronda pelo bairro do São Sebastião; Que até então, não tinham conhecimento do roubo da moto; Que três pessoas passaram pela viatura, em uma motocicleta, em atitude suspeita, pelo que resolveram aborda-los; Que os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade; Que acompanharam os suspeitos até as proximidades da invasão Nova Aliança, local onde havia outra viatura, que deu apoio à viatura do depoente; Que ao se aproximarem dos suspeitos, eles deslizaram em uma poça de água e caíram da moto, sendo que, nesse momento, um dos homens e a mulher adentraram em uma residência e o outro tomou caminho contrário, fugindo pelo mato; Que conseguiram fazer a detenção da mulher ainda fora da residência, enquanto o homem entrou e fez uma família de refém; Que tentaram conversar com o suspeito, o qual estava com uma faca na mão; Que um dos policiais, para resguardar a integridade física da família, teve que efetuar um disparo de arma de fogo na perna do nacional Alexandre; Que conseguiram fazer a prisão do acusado e, posteriormente, próximo à residência, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira; Que diante de tais fatos, conduziram o denunciado para atendimento médico e, posteriormente, o apresentaram na delegacia juntamente com sua parceira; Que já na delegacia havia um casal que identificou os denunciados e a motocicleta, que lhes pertencia e teria sido roubada na madrugada; Que de imediato o casal reconheceu os acusados como as pessoas que participaram do roubo da motocicleta; Que o suspeito que adentrou no mato não foi identificado; Que no momento em que Alexandre entrou na residência, o outro policial tentou conversar com ele, mas o acusado se encontrava visivelmente transtornado; Que para entrar nessa residência o acusado não chegou a arrombar a porta e, já no interior da residência, o acusado pegou uma faca para fazer a vítima de refém; Que nem a mulher nem a criança chegaram a ser lesionados; Que acredita que essa situação ocorreu por volta das onze horas da manhã”.

A seu turno, a testemunha LUCIANE GONÇALVES FERREIRA, policial militar, ratificou o depoimento acima prestado, acrescentando: “
Que o casal adentrou na residência de uma senhora que estava lavando roupas na parte dos fundos e o denunciado Alexandre, de posse de uma faca, começou a ameaçar uma criança que estava no local; Que haviam duas crianças na residência, sendo que uma a depoente conseguiu retirar do local; Que o denunciado pegou a outra criança e colocou a faca no pescoço dela; Que tentaram negociar com o denunciado, o qual a todo momento falava que se os policiais se aproximassem, iria matar; Que a mãe da criança travou luta corporal com o acusado; Que depois disso, o policial efetuou um disparo para cessar a agressão do denunciado; Que a arma caseira encontrada estava municiada; Que o relógio e o celular da vítima de roubo foram recuperados e estavam na posse do acusado”.

Por fim, a vítima EDIANE GOMES SOUZA declarou em juízo:
“Que estava em sua residência fazendo comida, quando se deparou com esse homem que entrou em sua casa; Que tentou entrar para fechar a porta, mas ele empurrou a porta e conseguiu entrar na residência; Que no interior imóvel estava a depoente e seus dois filhos; Que logo em seguida os policiais chegaram; Que os policiais arrombaram a porta da frente e os dois filhos da depoente estavam dentro do quarto assistindo televisão; Que quando abriram a porta, o denunciado já estava segurando o filho mais velho da depoente; Que tentou livrar seu filho do denunciado, mas ele não o soltava; Que houve uma negociação até que o acusado soltou a criança de 06 anos; Que não prestou atenção se o acusado estava armado, pois estava muito desesperada; Que a mulher também chegou a entrar na casa da depoente; Que a mulher tentou fazer a depoente de refém, porém não conseguiu; Que foram encontrados uma faca e um revólver; Que o acusado falava que estava drogado, que era para ajuda-lo e outras coisas sem sentido; Que essa situação perdurou por um bom tempo, cerca de uma hora; Que não sabe o motivo de os denunciados terem entrado em sua casa; Que acredita que eles estavam fugindo; Que a polícia efetuou a prisão dos acusados dentro da residência da depoente; Que nada foi subtraído da depoente; Que a mulher tentou engasgar a depoente; Que o acusado pegou o filho da depoente de refém; Que os policiais deram um tiro no denunciado”.

Em seu interrogatório, o acusado ALEXANDRE LIMA ARAÚJO negou ter participação no roubo da motocicleta, negou ter feito reféns e afirmou que não se lembra de nada após ter sido alvejado pelos policiais.

A seu turno, a interrogada MARIA MAIA MOREIRA se valeu do seu direito constitucional de ficar silêncio.

Dessa forma, comprovado o cometimento de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo pelos acusados, bem como o crime de cárcere privado qualificado, uma vez que a conduta dos recorrentes extrapolou o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto da sentença impugnada que tipificou a conduta como a prevista no art. 148, §1º, IV do CP.

Ademais, entendo que a qualificadora prevista no art. 148, §1º, IV, do CPB, se encontra comprovada pelo depoimento da vítima EDIANE, que narrou que seu filho de 06 (seis) anos ficou em poder do acusado que o fez de refém, bem como pelo depoimento dos policiais militares, que relataram que o acusado, de posse de uma faca, ameaçava uma criança no interior da residência, privando as vítimas de sua liberdade por período juridicamente relevante, face a duração da negociação entre os acusados e os policiais que durou aproximadamente uma hora.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Por fim, os recorrentes pleiteiam p
elo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, para ambos os crimes,
o que não merece prosperar.

Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis a ora apelante
Maria,
no que concerne ao crime de
roubo,
os motivos (pois, de acordo com o seu próprio depoimento, a prática do crime se deu pela vontade de continuar fazendo uso de substâncias entorpecentes) e as circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno) e, no que atine ao crime de
cárcere privado qualificado,
os motivos do crime (prática do crime se deu com o fim de não ser abordada pelos policiais militares).

E, quanto ao ora apelante
Alexandre,
além da motivação escorreita por parte do juízo sentenciante quanto à valoração das vetoriais do art. 59 do CP para ambos os crimes,
verifica-se que o ora apelante é multirreincidente.

A a
valiação negativa dos antecedentes criminais do acusado justifica o agravamento da pena base, nos termos da Súmula Nº. 23 do TJE/PA.

Portanto, verifico que o
quantum
da pena fora calculado de forma proporcional e razoável para ambos os crimes, não merecendo qualquer reparo.

Ademais, vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os ora apelantes não apresentaram qualquer irresignação, verifico que o juízo sentenciante elaborou a dosimetria de maneira escorreita, não merecendo qualquer reparo.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/04/2024